Tribunal: TJDFT
Processo: 0721823-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO SEM PROCURAÇÃO PARA EVITAR PRECLUSÃO. NÃO JUNTADA DE PROCURAÇÃO NO PRAZO LEGAL. PROTOCOLO DA INICIAL QUE FUNCIONA COMO INTERPELAÇÃO AO ADVOGADO PARA JUNTADA DA PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 104 e 287 do Código de Processo Civil, o advogado deve postular em juízo munido de instrumento de procuração, salvo para evitar preclusão, decadência, prescrição ou para praticar ato considerado urgente.
2. Na hipótese de ajuizamento de ação sem a procuração, o advogado, desde a própria postulação, obriga-se a juntar o instrumento de mandato no prazo de 15 (quinze) dias ou a requerer prorrogação de tal prazo nos termos do § 1o do artigo 104 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a suspensão do feito e a intimação da parte pelo juízo na forma do que disposto no artigo 76 do mesmo diploma legal, porquanto aquele dispositivo legal encerra disposição específica que afasta a disposição geral estipulada por esse comando normativo.
3. No caso, foi ajuizada reclamação sem a juntada do instrumento de mandato e afirmada sua juntada no prazo de quinze dias; a procuração não foi acostada e nem foi requerida prorrogação de prazo para tal. Assim, ante a falta de um dos pressupostos processuais, o feito foi extinto sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e desprovido.